Tribunal: TJMT
Processo: 1048196-38.2024.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1048196-38.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[CHRISLAINE MARCONI DE LIMA - CPF: 038.745.021-12 (APELADO), GERSON LEVY RABONE PALMA - CPF: 029.628.491-21 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO:

CHRISLAINE MARCONI DE LIMA

EMENTA:

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. OSCILAÇÃO E INTERRUPÇÃO INJUSTIFICADA DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de apelação interposto pela concessionária Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais, determinando a manutenção do fornecimento adequado de energia, e condenando ao pagamento de R$ 3.074,50 por danos materiais e R$ 8.000,00 por danos morais, além de multa por descumprimento de tutela de urgência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão:

(i) saber se houve falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica a justificar a responsabilização da concessionária;

(
ii
) saber se estão presentes os pressupostos para a condenação por danos materiais;

(
iii
) saber se a falha configura hipótese de indenização por danos morais;

(
iv
) saber se é devida a manutenção da multa cominatória fixada por
descumprimento de tutela de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Restou comprovada a má prestação do serviço essencial de energia elétrica, por meio de laudo técnico, registros administrativos, vídeos e reconhecimento pela própria concessionária da necessidade de reparos, caracterizando o defeito na prestação do serviço.

4. A responsabilidade da concessionária é objetiva, nos termos do CDC e da CF/1988, sendo desnecessária a demonstração de dolo ou culpa.

5. Os danos materiais foram demonstrados por notas e comprovantes de aquisição de equipamentos para mitigar os efeitos das oscilações, configurando prejuízo emergente indenizável.

6. O dano moral decorre da falha no serviço essencial, com impacto na atividade profissional da consumidora, sendo presumido (in
re

ipsa
), e o valor fixado mostrou-se proporcional.

7. A multa cominatória foi corretamente fixada e sua exigência decorre do descumprimento da ordem judicial, sendo cabível sua execução nos termos do art. 537 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos causados por falha na prestação do serviço, inclusive em decorrência de oscilações e interrupções injustificadas no fornecimento.

2. É devida a indenização por danos morais, independentemente de comprovação de sofrimento concreto, quando a falha do serviço essencial atinge negativamente a esfera profissional do consumidor.

3. A multa cominatória fixada por descumprimento de tutela de
urgência é exigível se a ordem judicial for cumprida de forma extemporânea, nos termos do art. 537 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6o; CDC,
arts
. 6o, VIII, e 14; CPC,
arts
. 85, § 11, e 537.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.634.851/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, 3a Turma, j. 24.10.2017; STJ,
AgRg
no REsp 1.374.023/RS, Rel. Min. Sidnei Beneti, 3a Turma, j. 14.10.2014.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., ora apelante, contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e materiais, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por CHRISLAINE MARCONI DE LIMA, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

“[...] Ante o exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos formulados por
Chrislaine
Marconi de Lima em face da Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A., com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, para confirmar a tutela de urgência anteriormente concedida, determinando à requerida a manutenção do fornecimento adequado de energia elétrica na unidade consumidora no 6/4055459-4.

Por conseguinte, condeno a requerida ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 3.074,50 (três mil e setenta e quatro reais e cinquenta centavos), com correção monetária pelo IPCA a partir do ajuizamento da ação e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Ainda, condeno a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), cujo valor deverá ser corrigido
monetariamente segundo o IPCA a partir da prolação da sentença, juros de mora serão calculados pela taxa Selic, deduzido o IPCA a partir da citação.

Confirmo a multa cominatória no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pelo descumprimento tempestivo da tutela de urgência, a ser executada nos termos do art. 537, § 3o, do CPC.

Condeno a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do CPC. [...]”

Em suas razões recursais
,
a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Da ausência de
conduta ilícita
e
não incidência de responsabilização objetiva
no presente caso.

Da ausência de
nexo de causalidade.

Da inocorrência de danos materiais indenizáveis.

Da ausência de danos morais indenizáveis.

Recurso tempestivo e custas
recolhidas
.
(ID
316380888
).

A parte recorrida apresentou contrarrazões, refutando integralmente as alegações formuladas pela recorrente e pugnando pelo desprovimento do recurso de apelação
(ID. 315206432).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO:
CHRISLAINE MARCONI DE LIMA

VOTO

Egrégia Câmara:

Mérito Recursal
.

Conforme relatado anteriormente
,
trata-se de recurso de apelação cível interposto por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., ora apelante, contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e materiais, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por CHRISLAINE MARCONI DE LIMA, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

“[...] Ante o exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos formulados por
Chrislaine
Marconi de Lima em face da Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A., com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, para confirmar a tutela de urgência anteriormente concedida, determinando à requerida a manutenção do fornecimento adequado de energia elétrica na unidade consumidora no 6/4055459-4.

Por conseguinte, condeno a requerida ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 3.074,50 (três mil e setenta e quatro reais e cinquenta centavos), com correção monetária pelo IPCA a partir do ajuizamento da ação e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Ainda, condeno a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), cujo valor deverá ser corrigido
monetariamente segundo o IPCA a partir da prolação da sentença, juros de mora serão calculados pela taxa Selic, deduzido o IPCA a partir da citação.

Confirmo a multa cominatória no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pelo descumprimento tempestivo da tutela de urgência, a ser executada nos termos do art. 537, § 3o, do CPC.

Condeno a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do CPC. [...]”

Irresignada, a recorrente interpôs recurso de apelação, sustentando, em síntese, a ausência de prova quanto à alegada falha na prestação do serviço, a inexistência de nexo causal entre eventual instabilidade e os danos afirmados, bem como a inexistência de interrupção no fornecimento de energia elétrica, ressaltando que a responsabilidade pela instalação interna compete ao próprio consumidor. Alegou, ainda, a desnecessidade e desproporcionalidade da condenação imposta a título de danos morais e materiais, pugnando, ao menos, pela minoração dos valores arbitrados.

A parte autora
/recorrida
apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, destacando a responsabilidade objetiva da concessionária, a comprovação do dano, e o reconhecimento pela própria ré da necessidade de obras para correção da falha.

Pois bem.

Da ausência de conduta ilícita e não incidência de responsabilização objetiva no presente caso. Da ausência de nexo de causalidade.

Inicialmente, cumpre anotar que o caso em tela retrata relação de consumo e que os danos afirmados na inicial são decorrentes da má-prestação de serviço público, ensejando a aplicação das regras e princípios do Código de Defesa do Consumidor. Dispõe o artigo 14 do CDC:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§1o. O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes entre as quais:

I –
o
modo de seu fornecimento;

II – o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III – a época em que foi fornecido”.

Nesse contexto, aplica-se integralmente o Código de Defesa do Consumidor, inclusive sob a ótica da teoria finalista mitigada, reconhecida na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça para situações de hipossuficiência técnica, como no presente caso. A autora, embora pessoa jurídica ou profissional liberal, não possui conhecimento técnico suficiente para aferir a conformidade do serviço de energia elétrica, sendo correta a inversão do ônus da prova deferida pelo juízo a quo, nos moldes do art. 6o, VIII, do CDC.

Consigne-se que a responsabilidade civil da concessionária é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC e do art. 37, §6o, da Constituição Federal, de modo que a demonstração da falha na prestação do serviço e do nexo causal com os danos experimentados pela consumidora são suficientes à configuração do dever de indenizar.

2
. Da
ausência de conduta ilícita
praticada
.

A
controvérsia posta em exame diz respeito à alegada deficiência na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora de titularidade da autora, localizada em imóvel onde desenvolve suas atividades profissionais.

Do conjunto probatório acostado aos autos, depreende-se a existência de elementos suficientes para demonstrar a verossimilhança das alegações. Foram juntados protocolos de atendimento e registros de reclamações administrativas formuladas pela consumidora perante a concessionária (
IDs
315206363 e 315206366), o que evidencia a tentativa de solução extrajudicial do impasse.

Consta, ainda, vídeo que documenta a instabilidade no fornecimento de energia, ocorrida a partir de setembro de 2024 (ID 315206369), além de laudo técnico elaborado por profissional habilitado na área elétrica (ID 315206357), corroborando tecnicamente a falha na rede.

Ademais, foram apresentados comprovantes de locação e aquisição de climatizadores (ID 315206362), demonstrando as medidas paliativas adotadas pela autora para mitigar os prejuízos decorrentes das oscilações no fornecimento.

Por derradeiro, destaca-se o reconhecimento expresso da própria concessionária, em manifestação processual, acerca da necessidade de realização de obras corretivas na rede elétrica responsável pelo abastecimento da unidade consumidora, providência que somente foi efetivada após a concessão da medida liminar, o que reforça a caracterização do defeito na prestação do serviço.

Tal conjunto probatório afasta a alegação da ré/apelante de que inexistiria nexo de causalidade entre sua conduta e os prejuízos suportados pela parte autora. Ao contrário, o contexto revela quadro fático compatível com interrupções e oscilações de tensão, que comprometeram o funcionamento de aparelhos essenciais ao exercício da atividade profissional da consumidora, inclusive com suspensão injustificada de fornecimento nos dias 08 e 09 de outubro de 2024, apesar das faturas estarem devidamente adimplidas.

Não se sustenta, assim, a tese recursal de que os supostos danos decorreriam de falhas internas na instalação elétrica da unidade, tampouco de que inexistiria qualquer comprovação técnica de anomalia.

A própria empresa reconheceu, de forma expressa, a necessidade de obras de melhoria na rede, sendo inconsistente a alegação de que tais intervenções decorreriam de "programação ordinária de manutenção", pois somente foram executadas após determinação judicial, e não por iniciativa espontânea da concessionária.

Nesse ponto, importa destacar que a jurisprudência pacífica reconhece que oscilações de energia, especialmente em ambiente profissional, configuram falha na prestação do serviço essencial e ensejam reparação civil, independentemente de prova de dolo ou culpa da fornecedora.

A propósito:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - PROCEDÊNCIA - OSCILAÇÕES E INTERRUPÇÕES REITERADAS DE ENERGIA - TROCA DE TRANSFORMADOR PELA CONCESSIONÁRIA SEM SOLUÇÃO DEFINITIVA - QUEIMA DE EQUIPAMENTOS UTILIZADOS EM ATIVIDADE RURAL - LAUDO TÉCNICO ALIADO A OUTROS DOCUMENTOS - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - NEXO CAUSAL COMPROVADO - DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS - VALOR ADEQUADO - RECURSO DESPROVIDO.

1. A concessionária responsável pelo fornecimento de energia elétrica responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, bastando à vítima a comprovação do evento lesivo e do nexo causalidade entre este e a conduta do agente, conforme art. 14 do CDC.

2. Os laudos técnicos produzidos por empresas especializadas, ainda que unilateralmente, são válidos para comprovar o nexo causal entre o dano e a oscilação de energia elétrica, desde que elaborados por profissional especializado e aliado a outras provas nos autos, constituindo prova idônea para amparar a pretensão indenizatória.

3. Comprovadas as oscilações e quedas de energia elétrica, bem como os danos causados aos equipamentos utilizados na atividade rural do autor, impõe-se o dever de indenizar pelos prejuízos materiais suportados.

4. A falha na prestação do serviço essencial de fornecimento de energia elétrica, quando reiterada e causadora de prejuízos à atividade profissional do consumidor, ultrapassa o mero aborrecimento e configura dano moral indenizável, cujo quantum fixado atende a razoabilidade e proporcionalidade ao caso.

5. Recurso
desprovido. -

(N.U 1000022-79.2024.8.11.0014, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/09/2025,
publicado
no DJE 10/09/2025)

3
. D
a alegada ausência de ressarcimento por dano
s materiais
.

A condenação ao pagamento de R$ 3.074,50 a título de danos materiais ampara-se em comprovantes de despesas apresentados nos autos, referentes à locação e compra de climatizadores, decorrentes da impossibilidade de uso do sistema de refrigeração em razão da oscilação de tensão.

A ré não impugnou especificamente tais valores, limitando-se a negar genericamente a ocorrência de falha no serviço.

Verifica-se, portanto, a comprovação do dano emergente e a existência de nexo causal, nos moldes exigidos pelo art. 402 do Código Civil.

4
. Dos danos morais
indenizáveis.

A jurisprudência
caseira
admite que a falha na prestação de serviço essencial, em especial quando acarreta prejuízos diretos à atividade profissional do consumidor, prescinde de prova específica do abalo moral, sendo suficiente a comprovação do fato danoso e de sua repercussão relevante, configurando-se o dano moral
in
re

ipsa
.

Nesse sentido:

APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – PRELIMINAR REJEITADA – OSCILAÇÕES E QUEDAS DE ENERGIA ELÉTRICA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – CONCESSIONÁRIA REVEL QUE NÃO TROUXE AOS AUTOS O RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO – ÔNUS QUE LHE COMPETIA – ART. 373, I E II, DO CPC – ART. 205 DA RESOLUÇÃO N. 414/2010 DA ANEEL – DANOS MORAIS – REPARAÇÃO DEVIDA – VALOR ARBITRADO COM RAZOABILIDADE – INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAIS – RECURSO PROVIDO.

Não há ausência de dialeticidade recursal se as razões expostas pelo apelante combatem os fundamentos da sentença, como determina o art. 1.010, II, do CPC.

Pela distribuição do ônus probatório, não há como deixar de reconhecer o direito do autor que se desincumbe da obrigação de comprová-lo, sobretudo quando o réu revel não demonstra fato extintivo, modificativo ou impeditivo das alegações (art. 373, I e II, do CPC).

A falha na prestação de serviço público essencial configura ato ilícito e gera danos morais indenizáveis.

O valor da reparação deve ser fixado em sintonia com as peculiaridades do caso concreto, o caráter sancionatório-pedagógico da medida, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e a jurisprudência.

A alteração substancial da sentença impõe a inversão do ônus
da
sucumbência.

(N.U 1026547-39.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/03/2023,
Publicado
no DJE 09/03/2023)

No caso concreto, a autora foi exposta à situação constrangedora e lesiva: enfrentou oscilações constantes de energia, teve o fornecimento
suspenso mesmo estando em dia com suas obrigações e precisou arcar com gastos imprevistos para manter seu local de trabalho minimamente funcional.

Nesse cenário, entendo que o montante arbitrado pelo juízo de origem
, R$ 8.000,00
, revela-se razoável e proporcional à extensão do dano, ao grau de negligência da concessionária e à natureza do bem jurídico violado (atividade profissional, dignidade, estabilidade no exercício de direitos econômicos). Não se mostra desproporcional, tampouco configura enriquecimento sem causa.

5
. Do não cabimento das astreintes.

A multa de R$ 5.000,00, fixada por descumprimento da tutela de urgência, deve ser mantida. A ré foi devidamente intimada da decisão, tendo se insurgido contra o prazo e reconhecido a impossibilidade de cumprimento imediato, mas, ainda assim, descumpriu o prazo judicial.

Nos termos do art. 537 do CPC, a multa cominatória cumpre a função coercitiva e deve ser preservada enquanto não revogada ou alterada por decisão posterior.

Ademais, o
cumprimento extemporâneo da ordem justifica a execução da multa nos próprios autos, desde que observado o procedimento legal.

CONCLUSÃO

Por essas razões, conheço
do recurso de Apelação
e
NEGO
-LHE
PROVIMENTO
,

mantendo integralmente a sentença proferida pelo juízo de origem, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Ante o resultado do julgamento, majoro os honorários de
sucumbência fixados em desfavor da recorrente Energisa M
T
Distribuidora De Energia S.A., pelo Juízo de 1o Grau para o importe de 1
8
% (
dezoito
por cento)
sobre o valor da condenação
, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025